Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-62.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007247-62.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (JUIZO RECORRENTE), DOMINGAS PEREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 384.755.611-87 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ASSISTENTE), DOMINGAS PEREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 384.755.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO À PROTEÇÃO DA SAÚDE - DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FORNECIDO PELO SUS - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2- [...] O Ministério Público tem legitimidade ativa para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de direitos de pessoa individualmente considerada (art. 127, CRF/88).

3- Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

4- O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS . (N.U 0003011-57.2015.8.11.0025, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

5- Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de tutela Individual no 1007247-62.2019.811.0003 ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em favor de Domingas Pereira de Souza Silva contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a obtenção de microcirurgia vascular craniana, ao substituído diagnosticado com aneurisma da artéria cerebelar.

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a tutela provisória de urgência a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso providenciasse à paciente Domingas Pereira de Souza Silva a realização de microcirurgia vascular craniana, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 3o inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2000.

Não houve condenação em honorários advocatícios, posto que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou pela ratificação da sentença (id. 21871455).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA
,
fazendo-se necessário tecer algumas considerações acerca da ação de base,

Consta nos autos que a autora é pessoa idosa com 62 anos de idade e regulada pelo SUS através do no 708404712723269, conforme documentos anexados no Id. 19504077.

Em 04.07.2019 foi concedida a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC para determinar à paciente Domingas Pereira de Souza Silva a realização da microcirurgia vascular craniana no prazo de 48 horas. Após regular tramitação, a tutela foi confirmada em sentença de mérito.

A sentença merece ser confirmada
, sendo a substituída pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS, não tendo condições de arcar com o custo da cirurgia, sendo o parecer do NAT conclusivo no sentido da paciente possuir múltiplos aneurismas cerebrais, com indicação de tratamento cirúrgico, sendo o caso de urgência e que o procedimento é contemplado pelo SUS, conforme PARECER TÉCNICO/NAT No 1403/2019 (Id. 19504084).

O procedimento é de alta complexidade disponível na rede do Sistema Único de Saúde-Tabela SIGTAP III, a saber no Hospital São Benedito, porém não constava no SISREG que o mesmo fora solicitado, sendo certo a existência de inúmeros casos regulados, aguardando oportunidade de realização do procedimento médico .

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“[...]CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – REJEIÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – DESCABIDA – CIRURGIA E EXAME – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS PARA PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO. O Ministério Público tem legitimidade ativa para defesa dos direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de direitos de pessoa individualmente considerada (art. 127, CRF/88). Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).O particular, obrigado a prestar serviços necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão, não deve suportar os prejuízos de ser ressarcido, conforme a tabela de preços adotada pelo SUS . (N.U 0003011-57.2015.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Reexame necessário, haja vista o fornecimento do procedimento cirúrgico pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020